Tribunal: TJES
Processo: 0005939-36.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-12-16

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005939-36.2013.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA. E CLÍNICA RADIOLÓGICA LINHARES LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL –
TRIBUTÁRIO -
AÇÃO
DECLARATÓRIA
– HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PARÂMETRO - VALOR DA CONDENAÇÃO -
SENTENÇA ILÍQUIDA – PERCENTUAL A SER DEFINIDO EM LIQUIDAÇÃO –
ÍNDICES.

1. Nas sentenças condenatórias, será utilizado o valor da condenação e não o valor da causa, como critério para fixação dos honorários advocatícios.

2. Não sendo líquida a sentença, os honorários advocatícios devidos pela Fazenda Pública
hão que ser fixados
na fase de liquidação.

3. A partir da EC nº 113/2021, de 09/12/2021, incide a taxa SELIC nas condenações da Fazenda Pública. Quanto ao período anterior, a correção monetária deve ser calculada com base no VRTE, desde cada recolhimento indevido, na forma do artigo 2º, da Lei Estadual nº 6.556/2000, e artigo 95, da Lei Estadual nº 7.000/2001. Precedentes do STF e do TJES,
até a

entrada em vigor da
Emenda Constitucional nº 113/2021
e, a partir de então,
o valor encontrado será exclusivamente acrescido de juros de mora
pela
taxa SELIC
.

4.

Recurso parcialmente provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
AO
RECURSO,
nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória/ES. 02 de dezembro de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005939-36.2013.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005939-36.2013.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA. E CLÍNICA RADIOLÓGICA LINHARES LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL –
TRIBUTÁRIO -
AÇÃO
DECLARATÓRIA
– HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PARÂMETRO - VALOR DA CONDENAÇÃO -
SENTENÇA ILÍQUIDA – PERCENTUAL A SER DEFINIDO EM LIQUIDAÇÃO –
ÍNDICES.

1. Nas sentenças condenatórias será utilizado o valor da condenação e não o valor da causa como critério para fixação dos honorários advocatícios.

2. Não sendo líquida a sentença, os honorários advocatícios devidos pela Fazenda Pública
hão que ser fixados
na fase de liquidação.

3. A partir da EC nº 113/2021, de 09/12/2021, incide a taxa SELIC nas condenações da Fazenda Pública. Quanto ao período anterior, a correção monetária deve ser calculada com base no VRTE, desde cada recolhimento indevido, na forma do artigo 2º, da Lei Estadual nº 6.556/2000, e artigo 95, da Lei Estadual nº 7.000/2001. Precedentes do STF e do TJES,
até a

entrada em vigor da
Emenda Constitucional nº 113/2021
e, a partir de então,
o valor encontrado será exclusivamente acrescido de juros de mora
pela
taxa SELIC
.

4.

Recurso parcialmente provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
AO
RECURSO,
nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória/ES. 02 de dezembro de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005939-36.2013.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA. E CLÍNICA RADIOLÓGICA LINHARES LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

Para fins de arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais, o valor da causa somente deve ser utilizado como base de cálculo na eventualidade de não haver condenação ou de não ser possível mensurar o proveito econômico
(TJ-ES - AC: 00007419420138080031, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 10/08/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/08/2021).

E

o
artigo 85,
§ 2º

do

Código de Processo Civil
prevê que

o
s honorários de sucumbência
serão fixados

entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
,
observando-se
os
parâmetros
estabelecidos nos incisos I a IV.

N
as demandas em que for parte a Fazenda Pública,
devem ser observados os percentuais estabelecidos no § 3º, incisos I a V,
do referido
artigo
:

“
§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.”

Conclui-se, portanto, que o parágrafo 3º do art. 85, em seus incisos I a V, estabelecem critérios objetivos para fixação da verba honorária com base no valor da condenação ou do proveito econômico obtido, sendo previstas cinco faixas progressivas e escalonadas.

C
ontudo,
a
norma contida no artigo 85, § 4º,
inc.
II, do Código de Processo Civil determina que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte e a sentença for ilíquida, a definição do percentual dos honorários advocatícios ocorrerá somente na fase de liquidação do julgado.

Desse juízo, confiram-se precedentes do C. STJ e deste E. TJES:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3 DO STJ. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SER DEFINIDO EM LIQUIDAÇÃO. ART. 85, § 4º, II, DO CPC/2015. PRECEDENTES.

[...]

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça posicionou-se no sentido de que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, o estabelecimento do montante relativo aos honorários advocatícios está vinculado à necessidade de liquidez do
decisum
proferido, tendo em vista que a ausência desse mencionado pressuposto impossibilita a própria fixação do percentual atinente à verba sucumbencial, de modo que a definição do percentual dos honorários sucumbenciais deve ocorrer somente quando da liquidação do julgado, de acordo com a redação do art. 85, § 4º, II, do CPC/2015
.

3. Recurso especial parcialmente provido.”

(STJ - REsp: 1878908 SP 2020/0139673-9, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 02/02/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/02/2021) - destaquei

“
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO PREVIDENCIÁRIO AUXÍLIO-ACIDENTE CONCAUSA RECURSO DESPROVIDO REEXAME CONHECIDO PARA REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA. [...]

4.
Não sendo líquida a sentença, o percentual de honorários devidos pela Fazenda Pública deve ser arbitrado na fase de liquidação
.

5. Recurso desprovido. Reexame necessário conhecido para reformar em parte a sentença.”

(TJ-ES - APL: 00074710620178080024, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/08/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/08/2021) -
destaquei

Noutra parte,
d
iante da natureza tributária da condenação, deve incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado e correção monetária a partir de cada retenção indevida pelo Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE)
até a
Emenda Constitucional nº 113/2021,
que
determinou a aplicação da taxa SELIC às condenações impostas à Fazenda Pública.

Desse juízo:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC INCIDENTE A PARTIR DE 9.12.2021. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Decisão:
condenação na instância de origem observe, a partir de 9/12/2021, a redação dada pelo art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, o qual estabelece que, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
, nos termos do voto da Relatora.”

(
STF,
RE 1437482 AgR, Relator (a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 18-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-09-2023 PUBLIC 20-09-2023)

“
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ICMS. IMPORTAÇÃO INDIRETA. CONTA E ORDEM DE TERCEIRO. TRIBUTO DEVIDO NO LOCAL DO DESTINATÁRIO FINAL. PROCEDÊNCIA MANTIDA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. EC Nº 113/2021. VRTE MOMENTO ANTERIOR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PERCENTUAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. 1. O ICMS, em operações de importação indireta, deve ser recolhido no local em que se situa o destinatário final da mercadoria, sendo irrelevante o fato de a internalização (ou desembaraço aduaneiro) ter ocorrido em estabelecimento intermediário situado em outro Estado. 2.
A partir da EC nº 113/2021, 9.12.2021, incide a taxa SELIC nas condenações da Fazenda Pública. Quanto ao período anterior, a correção monetária deve ser calculada com base no VRTE, desde cada recolhimento indevido, na forma do artigo 2º, da Lei Estadual nº 6.556/2000, e artigo 95, da Lei Estadual nº 7.000/2001. Precedentes do STF e do TJES.
3. O arbitramento dos honorários sucumbenciais, em regra, deve ser feito pelos percentuais expressos no art. 85, § 3º, do CPC, a serem calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor da causa, a depender do caso. A fixação da verba sucumbencial equitativamente fica, pois, restrita às hipóteses em que, inexistindo condenação e o proveito econômico for irrisório ou inestimável, o valor da causa for muito baixo, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, ou quando o resultado implicar condenação injusta e desproporcional, o que não se verifica no caso em apreço. Precedentes do STJ.”

(TJ-ES - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA: 0014114-24.2010.8.08.0024, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível) - destaquei

Por estas razões,
dou parcial
provimento ao recurso
para reformar em parte a sentença
e
determinar que
a fixação dos honorários advocatícios
seja
postergada para a fase de liquidação,
os quais
deverão ter como base de cálculo o valor da condenação,
acrescido de j
uros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado e corr
igido monetariamente
a partir de cada retenção indevida pelo Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE)
até a
Emenda Constitucional nº 113/2021
e, a partir de então, atualizado apenas pela
taxa SELIC.

É
como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente, acompanho o voto do e. Relator, para conhecer e negar provimento ao recurso. É como voto.

Desa. Substituta Sayonara Couto Bittencourt